Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO APROVADA EM ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS E DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DEVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do título de sócio remido no 2381, independente da cobrança de qualquer taxa de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição; (ii) ilegalidade das cobranças; (iii) prova da origem e proporcionalidade dos valores; (iv) ausência de notificação prévia; e (v) repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Inovação recursal. O pedido de indenização por danos morais não foi formulado na petição inicial ou em emenda à petição inicial, de forma que constitui inovação recursal e não pode ser conhecido nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência (CPC, artigos 141, 492 e 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
4. Prescrição. A cobrança de contribuições extraordinárias de natureza civil submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. As taxas impugnadas foram aprovadas e exigidas dentro desse lapso temporal, inexistindo prescrição a ser reconhecida (ID 74124874 - Pág. 1/3). Prejudicial de mérito rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida não é de consumo. Trata-se de associação civil sem fins lucrativos, inexistindo oferta de produto ou serviço com destinação final ao recorrente, de forma que o vínculo associativo é regido pelo Código Civil.
6. No tocante às taxas cobradas, a categoria de sócio remido não afasta a obrigação de adimplir contribuições extraordinárias, decorrentes de rateios instituídos e destinados ao interesse coletivo da associação, como reformas e ampliação do patrimônio. A isenção assegurada ao sócio remido está vinculada ao pagamento da taxa de manutenção, exclusivamente. Aplicação do art. 22, § 1.o, do Estatuto Social (ID 74124860 – p. 4).
7. Outrossim, as taxas de investimento foram instituídas em Assembleias e o autor não demonstrou vícios ou irregularidades nas deliberações feitas (ID 74124872 - Pág. 7/8; ID 74124876 e ID 74124878), de forma que deve ser afastada a hipótese de cobrança indevida.
8. Os editais de convocação das Assembleias foram regularmente publicados (ID 74124873, 74124875, 74124877), sendo desnecessária a notificação pessoal do associado, porquanto o princípio da autonomia associativa permite a convocação por edital - meio legítimo de notificação dos sócios -, desde que observados os requisitos legais e estatutários, como ocorreu na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1380187, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 04/11/2021.
9. A legalidade das cobranças, aliás, foi reconhecida em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de Goiás (ID 74124879), segundo o qual as contribuições para ampliação e melhorias não se confundem com a taxa de manutenção ordinária, objeto de isenção para sócios remidos.
10. Por outro lado, a ré não comprovou a origem da cobrança do valor de R$12.000,00(ID 74124695), deixando de exibir a ata de assembleia ou documento de deliberação da instituição da taxa. E não comprovada a regular instituição de taxa extraordinária ou similar, ônus atribuído à parte ré (art. 373, II, do CPC), o autor tem direito à declaração de inexigibilidade do valor indicado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do valor de R$12.000,00, referente à taxa extraordinária cobrada, cuja instituição não foi comprovada, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.205, art.927, CPC, CPC, artigos 141, 492, 373, I e 1.014.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024, Acórdão 1380187, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 04/11/2021.